Tribunal: TJMT
Processo: 1007012-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1007012-70.2020.8.11.0000
AUTOR:
VALDIR LUCIANO DA SILVA
RÉU:(S)
SANTIAGO ROLON
ELIZA DA CRUZ ROLON
Vistos etc.
Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que o autor (desempregado) preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, conforme documentos constantes nos ID’s no 37256490 e no 37256491.
Busca a parte requerente a concessão de antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença e, por consequência, o trâmite do cumprimento de sentença dos autos de Código no 70903/Comarca de Alta Floresta – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, alegando que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando “violar manifestamente norma jurídica” e “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC/15).
Aduz, em suma, que o juízo singular, ao prolatar a sentença, incorreu no erro de fato, pois houve a absolvição em processo criminal que tramitou na 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, sob o no 6474-71.2009.811.0007, Código no 67148, sendo baseada em provas incontestes produzidas e levadas ao conhecimento do juízo cível, bem como à inexistência do fato (homicídio culposo), que não ocorreu e tal fato não foi objeto de controvérsia ou de apreciação do juízo cível sendo o mesmo ignorado em toda a marcha processual.
Sustenta a presença da probabilidade do direito, pois o ora requerente demonstrou que seu pleito traz argumentos, fatos e provas que demonstram a nulidade do julgamento, diante da violação manifesta de norma jurídica e a demonstração do erro de fato.
Afirma ser evidente o risco da demora, uma vez que a condenação na valoração em que foi arbitrada traz prejuízos incalculáveis, pois desde o ocorrido tem muita dificuldade em conseguir emprego, mesmo sendo absolvido na esfera criminal por culpa exclusiva da vítima, tendo surpresa com a condenação civil, a qual determinou o pagamento e se encontra em fase execução de sentença com a determinação do RENAJUD e BACENJUD nas suas contas, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.
Ao final, requer a concessão liminar de antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença e, por consequência, o trâmite do cumprimento de sentença dos autos de Código no 70903.
Pois bem.
Não é de se olvidar que o artigo 969 do CPC/15 dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
A redação do artigo acima transcrito, por si só, demanda maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão de tutela provisória.
Em princípio, verifica-se que o autor obteve absolvição na esfera criminal, por restar devidamente comprovado que o acusado não concorreu para a infração penal.
Vejamos um trecho da sentença criminal proferida em 11/07/2012, nos autos no 6474-71.2009.811.0007, Código no 67148, in verbis:
“[...] taxativamente afirmou a testemunha que o acusado na direção do veículo automotor deu seta sinalizando para onde iria virar o seu veículo, e que a vitima estava no momento segurando próximo da cabine do caminhão e ainda disse que no local onde estava a vítima não teria nenhuma possibilidade do acusado ver que ali estava ‘dependurado’ uma criança. Assim, como bem sustentou a Promotora de Justiça, pelas próprias testemunhas fica evidente que a culpa foi exclusiva da vítima [...]
Além dessa prova outras testemunhas ouvidas nestes autos corroboram no mesmo sentido de que o réu não concorreu para a prática da infração penal e que a culpa se deu de forma exclusiva pela atitude da vítima. Portanto, por critério de justiça deve o acusado ser absolvido.” (in http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx).
Neste particular, por ora, observa-se que há indícios de que a condenação na esfera civil pode ter sido fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que melhor será apreciado no mérito desta ação.
Fica assim demonstrada a verossimilhança das alegações do requerente, porque pretende rescindir sentença que lhe condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores e danos materiais na forma de pensionamento mensal.
Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos da sentença e, por consequência, o trâmite do cumprimento de sentença dos autos de Código no 70903, até o julgamento de mérito desta ação.
Intimem-se.
Após, cite-se a parte requerida para apresentar defesa, em 30 dias, sob pena de revelia.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora